Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Vistos, etc. Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de aplicação de efeito suspensivo nos autos. Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília, 1o de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator